Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-76.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LOCADORA E CORRÉ. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito no qual veículo estacionado do autor foi atingido após colisão entre automóvel locado e motocicleta. O recorrente sustenta desnecessidade de perícia diante da prova documental produzida e requer, subsidiariamente, aplicação da teoria da causa madura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das rés, bem como a extensão dos danos materiais e a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária por ausência de prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência.
Afasta-se a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e a citação de corré solidária interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.
Reconhece-se que a prova pericial é desnecessária quando boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos e nota fiscal permitem a adequada reconstrução da dinâmica do acidente e a quantificação do dano, não havendo complexidade apta a afastar o rito da Lei no 9.099/1995.
Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito, diante da suficiência probatória.
Decreta-se a revelia da locadora que não apresentou contestação no prazo legal.
Reconhece-se a responsabilidade solidária da locadora, com fundamento na Súmula 492 do STF e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão do risco da atividade empresarial.
Afirma-se a responsabilidade solidária dos envolvidos no evento danoso perante terceiro de boa-fé, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, sendo irrelevante, para a vítima, a definição da culpa concorrente entre os causadores, ressalvado o direito de regresso (art. 934 do CC).
Conclui-se que a perda do domínio do veículo caracteriza violação ao art. 28 do CTB, ensejando o dever de indenizar.
Limita-se a indenização por danos materiais ao valor efetivamente comprovado por nota fiscal de mão de obra (R$ 4.600,00), pois orçamentos desacompanhados de comprovante de pagamento quando há indícios de que o veículo já foi consertado, não demonstram o efetivo desembolso, conforme arts. 373, I, do CPC, e 402, 403 e 944 do Código Civil.
Afasta-se a indenização por danos morais, porquanto a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de consequências que extrapolem os aborrecimentos cotidianos, não configura dano extrapatrimonial indenizável, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A prova pericial é dispensável no Juizado Especial quando os elementos documentais são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente e a extensão dos danos.
A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados.
A locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo locatário no uso do veículo.
O ressarcimento por danos materiais exige comprovação do efetivo desembolso, não bastando orçamentos desacompanhados de prova de pagamento quando impugnados.
A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussão extraordinária, não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 204, § 1o; 206, § 3o, V; 389, parágrafo único; 402; 403; 406; 927, parágrafo único; 934; 942, parágrafo único; CPC, arts. 373, I; 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; CTB, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1036383-34.2024.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/10/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1017189-11.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/11/2025; TJMT, N.U 1002014-96.2024.8.11.0007, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12/11/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000928-46.2022.8.11.0012, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06/03/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000565-09.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 08/09/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 01/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013497-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO VERONESE - CPF: 136.944.059-68 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MARCELO MANIERO SPELTZ - CPF: 223.415.988-11 (RECORRIDO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO - CPF: 424.616.001-63 (RECORRIDO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LOCADORA E CORRÉ. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito no qual veículo estacionado do autor foi atingido após colisão entre automóvel locado e motocicleta. O recorrente sustenta desnecessidade de perícia diante da prova documental produzida e requer, subsidiariamente, aplicação da teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das rés, bem como a extensão dos danos materiais e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária por ausência de prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência.

Afasta-se a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e a citação de corré solidária interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.

Reconhece-se que a prova pericial é desnecessária quando boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos e nota fiscal permitem a adequada reconstrução da dinâmica do acidente e a quantificação do dano, não havendo complexidade apta a afastar o rito da Lei no 9.099/1995.

Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito, diante da suficiência probatória.

Decreta-se a revelia da locadora que não apresentou contestação no prazo legal.

Reconhece-se a responsabilidade solidária da locadora, com fundamento na Súmula 492 do STF e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão do risco da atividade empresarial.

Afirma-se a responsabilidade solidária dos envolvidos no evento danoso perante terceiro de boa-fé, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, sendo irrelevante, para a vítima, a definição da culpa concorrente entre os causadores, ressalvado o direito de regresso (art. 934 do CC).

Conclui-se que a perda do domínio do veículo caracteriza violação ao art. 28 do CTB, ensejando o dever de indenizar.

Limita-se a indenização por danos materiais ao valor efetivamente comprovado por nota fiscal de mão de obra (R$ 4.600,00), pois orçamentos desacompanhados de comprovante de pagamento quando há indícios de que o veículo já foi consertado, não demonstram o efetivo desembolso, conforme arts. 373, I, do CPC, e 402, 403 e 944 do Código Civil.

Afasta-se a indenização por danos morais, porquanto a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de consequências que extrapolem os aborrecimentos cotidianos, não configura dano extrapatrimonial indenizável, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial é dispensável no Juizado Especial quando os elementos documentais são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente e a extensão dos danos.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados.

A locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo locatário no uso do veículo.

O ressarcimento por danos materiais exige comprovação do efetivo desembolso, não bastando orçamentos desacompanhados de prova de pagamento quando impugnados.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussão extraordinária, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 204, § 1o; 206, § 3o, V; 389, parágrafo único; 402; 403; 406; 927, parágrafo único; 934; 942, parágrafo único; CPC, arts. 373, I; 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1036383-34.2024.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/10/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1017189-11.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/11/2025; TJMT, N.U 1002014-96.2024.8.11.0007, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12/11/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000928-46.2022.8.11.0012, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06/03/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000565-09.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 08/09/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ARMANDO VERONESE contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de necessidade de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais (id. 313979363).

Em suas razões recursais, sustentou o recorrente que a sentença incorreu em julgamento extra petita, pois a ré Raimunda não pleiteou a incompetência do Juizado, mas apenas a perícia como meio de prova, que a ré Movida é revel e não arguiu qualquer matéria. Afirmou que a perícia é desnecessária, pois o Boletim de Ocorrência, fotografias e orçamentos são suficientes. Além disto, esclareceu que o veículo já foi consertado, tornando inviável a perícia. Subsidiariamente, requereu aplicação da teoria da causa madura (id. 313979372).

Em contrarrazões (ID: 313979379), a ré Movida impugnou o benefício da gratuidade judiciária. No mérito alega culpa exclusiva de terceiro, que teria resultado em ato involuntário e inexistência de danos morais. Discorreu acerca da dinâmica do acidente. No tocante aos danos materiais, defendeu a necessidade de perícia para apuração de perda total e valor do salvado. Alega que o autor visa, de forma reprovável, ser indenizado em valor maior que o de mercado do veículo, e ainda continuar com a propriedade deste, além de poder se utilizar de orçamento e ficar com o excesso, se enriquecendo indevidamente. Subsidiariamente, requereu que o valor de mercado do veículo seja utilizado como parâmetro para o dano material, diante da aparente perda total do bem, reconhecendo como devido o valor da tabela FIPE ao invés dos orçamentos e notas fiscais coligidas, que representariam mais de 96% sobre o valor tabela.

A ré Raimunda também apresentou contrarrazões (ID: 313979380), reiterando a prescrição, a necessidade de perícia complexa, ausência de sua culpa e improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Outrossim, em prejudicial de mérito, a parte requerida Raimunda, apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão inicial, pois foi incluída no polo passivo apenas em 06/11/2024, após o prazo trienal contado do acidente (29/10/2021). No entanto, a alegação não comporta guarida. A ação foi proposta em 29/10/2024 (ID: 313978921), dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. A citação dos demais réus (Movida) interrompeu a prescrição quanto a todos os coobrigados solidários, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil. Tratando-se de responsabilidade solidária decorrente de acidente de trânsito, a interrupção da prescrição operada contra os corréus alcança a ré Raimunda (ID: 313978931).

A controvérsia recursal cinge acerca da necessidade de perícia no caso concreto, apta a afastar o processamento e julgamento da causa pelo microssistema dos juizados especiais, e subsidiariamente a existência da responsabilidade de indenizar dos requeridos.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2021. Segundo a inicial, o veículo Fiat Uno Mille de propriedade do autor, estava estacionado na Rua Júlio Martinez Benevides, quando foi abalroado pelo veículo VW Voyage, conduzido pelo primeiro réu (Marcelo) e de propriedade da segunda ré (locadora Movida), após este se envolver em acidente com motocicleta conduzida pela terceira ré (Raimunda).

O argumento de que a causa é complexa não comporta guarida. É incontroverso que a parte autora estava estacionada em local regular quando as requeridas se chocaram, o que levou um dos veículos do abalroamento a bater contra o veículo estacionado do autor, terceiro afetado.

Outrossim, o veículo já foi consertado, conforme se extrai da nota fiscal de mão de obra juntada (ID: 313978927) e dos orçamentos (ID: 313978927). A perícia direta no bem, neste momento, seria inviável e inócua para a finalidade de constatar os danos originais.

Como se não bastasse, a dinâmica do acidente está suficientemente esclarecida pelo Boletim de Ocorrência (ID: 313978925), com descrição detalhada da situação, posicionamento dos veículos e depoimentos colhidos. Os danos materiais estão comprovados por fotografias (ID: 313978928), orçamentos detalhados de empresas idôneas (ID: 313978927) e nota fiscal de mão de obra (ID: 313978927). A análise desses documentos, aliado a impugnação genérica pela parte requerida, permite ao julgador formar seu convencimento sem a necessidade de uma perícia formal complexa. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.(...) 3. A prova pericial é dispensável nos casos em que os documentos e depoimentos permitem a adequada reconstrução da dinâmica do acidente e a quantificação dos danos. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Código de Processo Civil, arts. 369 e 464, § 1o.(...) (N.U 1036383-34.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATÉRIA DE FATO CLARAMENTE DELIMITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. (...)O Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado por autoridade policial logo após o evento é prova suficiente para o julgamento de ações indenizatórias, dispensando perícia quando a dinâmica dos fatos está claramente descrita. A alegação de necessidade de perícia, quando não demonstrada a complexidade da causa, não afasta a competência do Juizado Especial Cível nem configura cerceamento de defesa. (...) (N.U 1017189-11.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Neste ponto, a reforma da sentença é medida de rigor. Inobstante, considerando a conjectura dos autos, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplico a Teoria da Causa Madura e passo ao julgamento do mérito processual.

De início, tendo em vista que a ré MOVIDA LOCAÇÂO DE VEICULOS S.A. não apresentou contestação no prazo legal, decreto sua revelia.

Destaco que a parte autora, por ocasião da impugnação à contestação, requereu a desistência do feito com relação ao requerido Marcelo Maniero Speltz (id. 313979362 - Pág. 1), motivo na qual a homologo.

A prejudicial de mérito de prescrição arguida pela requerida Raimunda em sua contestação, é a mesma reiterada nas contrarrazões, razão pela qual mantenho a rejeição por seus próprios fundamentos.

Quanto ao mérito do processo, o Boletim de Ocorrência (ID 173908873) demonstra com clareza a dinâmica do acidente: o veículo Voyage, conduzido por Marcelo e de propriedade da Movida, após colidir com a motocicleta conduzida por Raimunda, perdeu o controle e atingiu o veículo do autor.

Quanto à responsabilidade da locadora Movida, aplica-se a Súmula 492 do STF: "
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
"

Esta responsabilidade decorre do risco da atividade empresarial de locação de veículos, sendo objetiva nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto à responsabilidade da corré Raimunda, a discussão sobre a dinâmica específica da colisão entre a motocicleta e o Voyage - se houve invasão de preferencial, excesso de velocidade ou outra conduta culposa - não pode prejudicar o direito do autor à reparação.

O autor é terceiro de boa-fé, completamente alheio à discussão sobre qual dos envolvidos na colisão inicial teve culpa. Seu veículo estava estacionado e foi atingido em decorrência da perda de controle do Voyage.

Aplicam-se ao caso os arts. 942, parágrafo único do Código Civil, que estabelece a responsabilidade solidária dos causadores do dano. A solidariedade protege a vítima, permitindo que ela acione qualquer dos responsáveis pela integralidade da reparação.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 28, estabelece que "
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo
". No caso, houve perda desse domínio, resultando no abalroamento do veículo do autor.

A eventual discussão sobre a culpa concorrente entre Marcelo/Movida e Raimunda não interfere no direito do autor. Trata-se de questão a ser dirimida em ação regressiva, conforme prevê o art. 934 do Código Civil: "
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou
."

Portanto, tanto a Movida (por responsabilidade objetiva como locadora) quanto Raimunda (por eventual participação na cadeia causal do evento) respondem solidariamente perante o autor pelos danos causados, preservado o direito de regresso entre elas.

Quanto aos danos materiais, cotejando o feito, perscruta-se que a única despesa efetivamente comprovada por documento fiscal é a referente à mão-de-obra de funilaria e pintura, no valor de R$ 4.600,00, conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela AUTO PEÇAS PAVAN (ID 313978927 - Pág. 2), o que leva a presunção de que o veículo já foi consertado pelo autor.

Os demais valores pleiteados, que somam R$ 17.034,45 para peças, são baseados em um orçamento da FIAT DOMANI (ID 313978927 - Pág. 3) e outro da CAR MAX FUNILARIA/PINTURA/PEÇAS (ID 313978927 - Pág. 1). Contudo, para esses orçamentos, o autor não coligiu aos autos qualquer comprovante de pagamento, como notas fiscais de compra das peças ou recibos que atestem o efetivo desembolso.

É importante notar que a nota fiscal de mão-de-obra (Auto Peças Pavan) é de um estabelecimento diferente dos orçamentos de peças (Fiat Domani e Car Max), o que reforça a ausência de comprovação do pagamento para a aquisição das peças orçadas, bem como vale destacar que o veículo já sendo consertado é ônus do autor juntar prova do que pagou para se ver ressarcido, seja por meio de comprovante de pagamento, seja por meio de notas fiscais.

Com efeito, nos Juizados Especiais, a comprovação do dano material exige prova efetiva do prejuízo e do desembolso, não bastando meros orçamentos sem a correspondente quitação, salvo quando não há impugnação específica e os valores se mostram razoáveis. No presente caso, a recorrida Raimunda impugnou a validade dos orçamentos por falta de valor fiscal e comprovante de pagamento, de modo que cabia ao autor, como fato constitutivo do seu direito, ao afirmar que consertou o veículo e pagou o prejuízo, no mínimo apresentar comprovante de pagamento de todo o serviço.

Assim, considerando a ausência de prova do efetivo pagamento para a aquisição das peças, o ressarcimento dos danos materiais deve se limitar ao valor comprovado pela nota fiscal de mão-de-obra, qual seja, R$ 4.600,00. Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E EMERGENTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PENSÃO VITALÍCIA. DANO ESTÉTICO. DANO EMERGENTE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO DANO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Os danos emergentes não se presumem e exigem demonstração cabal do efetivo desembolso mediante documentação idônea
(arts. 402, 403 e 944 do CC e art. 373, I, do CPC). (...) (N.U 1002014-96.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DE DESPESAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DESPESAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. AUSENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.2. O recorrente comprovou durante a instrução processual ter arcado com despesas referentes ao conserto veículo da parte autora, conforme notas fiscais juntadas na contestação.3. Ausente provas que comprovem que o veículo não foi reparado ou que estava com defeito. Ausente comprovantes de pagamento dos orçamentos colacionados na impugnação. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.(N.U 1000928-46.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Dessa forma, não há que se falar na análise do salvado arguido pela Movida, uma vez que o valor da condenação por danos materiais se restringe à mão-de-obra, não havendo que se discutir a perda total ou o valor residual do veículo.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, embora o recorrente alegue abalo em razão da sua idade e do período em que ficou sem o veículo, a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável. Conforme entendimento consolidado, inclusive pela Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Para que se justifique a reparação extrapatrimonial, é indispensável a demonstração de consequências relevantes que extrapolem os transtornos e aborrecimentos cotidianos. Nesta senda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A simples ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de consequências relevantes que extrapolem os transtornos cotidianos. (...) (N.U 1000565-09.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DINÂMICA COMPROVADA. INVASÃO DA PISTA. ARTIGO 29, III, DO CTB. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de anular a r. sentença proferida pelo Juízo a quo e, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar, solidariamente, as rés MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO ao pagamento de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso (30.11.2021, id. 313978927 - Pág. 2) e juros de mora desde o evento danoso (29/10/2021). O índice da correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá ser o INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026